Tribunal: STF
Processo: RE 100615
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-20
Data de publicação: 1988-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA. FALÊNCIA DO
AVALIZADO. CRÉDITO REPRESENTADO EM NOTA PROMISSORIA E EXPRESSO EM
MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO RECORRIDA QUE, COM BASE NO ARTIGO 213, DO
DECRETO-LEI N. 7661/1945, DETERMINOU A CONVERSAO AO CAMBIO DO DIA
DA DECLARAÇÃO DA FALÊNCIA DO AVALIZADO, AUTONOMAS AS POSIÇÕES DO
AVALISTA E DO AVALIZADO, CERTO ESTA QUE A FALÊNCIA DO ÚLTIMO NÃO TEM
COMO CONSEQUENCIA SUJEITAR A AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA CONTRA O
AVALISTA, NÃO FALIDO, AO REGIME JURÍDICO DA FALÊNCIA DO AVALIZADO.
LEI UNIFORME, ARTIGO 41. NEGATIVA DE SUA VIGENCIA ACOLHIDA.
CONVERSAO DA MOEDA ESTRANGEIRA AO CAMBIO DO DIA DO PAGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.